Tribunal: TJPA
Processo: 0006214-84.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0006214-84.2016.8.14.0000

AUTOR: CLAUDIA PIMENTEL RIBEIRO

REU: RAIMUNDA EDVALDA DA SILVA FILHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E SOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA COM PARTILHA DE BENS
–
MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA –
VIOLAÇÃO DO ART.
1.723 DO CÓDIGO CIVIL –
INOCORRÊNCIA –
REAVALIAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ACERVO PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO
PRIMEVO – VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
–
ERRO DE FATO – EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL EM OUTRO RELACIONAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HIPÓTESES DO ART. 966, V E VIII DO CPC NÃO EVIDENCIADAS –
AÇÃO
RESCISÓRIA QUE JULGO IMPROCEDENTE.

1 – Ação rescisória que visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA, em sede de
ação de reconhecimento e solução de união estável homoafetiva com partilha de bens (Processo n. 000314-60.2007.8.14.0025)
, em razão de suposta violação manifesta d
o art.
1.723 do Código Civil e
erro de fato.

2 – Acerca da
manifesta violação à norma jurídica, tem-se que não obstante a disposição prevista no art. 966, V, do CPC/2015, contenha sentido amplo, somente será autorizada a rescisão da coisa julgada nas situações em que a decisão conferir sentido peremptoriamente dissonante à norma.

3 – Outrossim,
a caracterização do erro de fato apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.

4 – Hipótese em
que o juízo primevo à luz do acervo probatório produzido na
ação originária
(Processo n. 0000314-60.2007.8.14.0025)
, concluiu que os requisitos para a caracterização da união estável entre as litigantes estariam preenchidos, reconhecendo sua existência e seus efeitos no período de 2001 a início de 2002.

5 – C
onfigurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com fito de constituição familiar, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe, não havendo que se falar em manifesta violação ao
art.
1.723 do Código Civil.

6 – De igual modo, não que se falar em erro de fato na hipótese, visto que nenhuma das situações insculpidas no
§1º do inciso VIII, do art. 966 do CPC, encontram-se presentes no caso em comento, destacando-se que a parte promovente se limitou a alegar impossibilidade de reconhecimento da união estável com a promovida em razão da existência de união estável com outra pessoa no período, sem trazer nenhuma efetiva comprovação do arguido.

7 – P
arte promovente que objetiva na verdade o reexame da matéria discutida na sentença rescindenda, em razão de sua inconformidade com o referido julgado, o que constitui intento de natureza tipicamente recursal, ao qual não se presta a ação rescisória.

8 – Destarte,
evidencia-se assente nos autos que nenhuma das hipóteses declinadas
no art. 966, incisos V e VIII do CPC/2015, arguidas pela promovente como fundamento para desconstituição da
sentença rescindenda, restaram perficientemente demonstrados, inferindo-se, na verdade, que a promovente objetivou utilizar a presente a ação rescisória como sucedâneo recursal, escopo a qual não se presta a referida ação autônoma, razão pela qual impõe-se a improcedência da presente pretensão rescindenda.

9 –
Por fim, face a improcedência da presente ação rescisória, impõe-se a condenação da promovente ao pagamento das custas processuais, afastando-se, outrossim, a condenação em honorários advocatícios em razão da revelia

da parte promovida e a inércia do curador especial, na hipótese.

10 –
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, condenando, outrossim, a parte promovente ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0006214-84.2016.8.14.0000

PROMOVENTE:
CLAUDIA PIMENTEL RIBEIRO

PROMOVIDA:
RAIMUNDA EDVALDA DA SILVA FILHA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA.
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
CLAUDIA PIMENTEL RIBEIRO
em face de
RAIMUNDA EDVALDA DA SILVA FILHA
com fulcro no art. 966, incisos V e VIII do CPC/2015,
visando desconstituir Sentença Resolutiva transitada em julgado, proferida nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
pelo MM. Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA.

A promovente ajuizou a ação rescisória (ID.
4205079
) mencionada alhures, arguindo em síntese que a sentença rescindenda deve ser desconstituída por violar manifestamente o art.
1.723 do Código Civil, por ter reconhecido a existência de união estável entre as litigantes, durante período em que a promovente já se encontrava em outro relacionamento.

Alega que a promovida
ajuizou ação de reconhecimento e solução de união estável homoafetiva com partilha de bens (Processo n.
000314-60.2007.8.14.0025)
em face da promovente, afirmando que a relação durou de 2001 a início de 2002, tendo estas adquiridos de forma conjunta vários bens móveis e um imóvel na Cidade de Marabá/PA.

Argui que durante o período informado pela promovido como sendo o lapso de duração da relação, a promovente estaria trabalhando em outra cidade, no caso Bom Jesus do Tocantins/PA, bem assim que estaria em outro relacionamento com contornos de união estável.

Afirma que a relação constituída com a promovida, teria sido um efêmero e simples namoro, não constituindo união estável, de modo que ao reconhecer a união estável na hipótese, o juízo sentenciante teria incorrido em
manifesta violação à norma jurídica e em erro de fato.

Sustenta ainda, que o juízo sentenciante teria inobservado o devido contraditório e a ampla defesa ao não oportunizar a oitiva das testemunhas da ora promovida, então parte demandada na ação de conhecimento.

Pleiteia assim, liminarmente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito pela procedência da presente ação rescisória para que rescindida a sentença testilhada seja julgada improcedente a
ação de reconhecimento e solução de união estável.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Em decisão de ID. 4205083, a então relatora indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à promovente.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (ID. 4205088).

A teor da certidão de ID. 4205089, fora frustrada a tentativa de citação da promovida, oportunidade em que foi determinada a intimação pessoal da promovente para informasse o endereço atualizado da demandada (ID. 4205089 – p. 16).

A parte promovente pugnou pela citação editalícia da promovida alegando desconhecer seu domicílio atual (ID. 4205090), pleito indeferido em decisão de ID. 4205091, em razão do não esgotamento dos meios de localização.

Ante a frustração das novas tentativas de localização da promovida, bem assim a renovação do pleito de citação editalícia pela promovente, deferi o pedido de citação por edital, nos termos do art. 256, inciso I, §3º do CPC (ID. 6228279).

Transcorrido o prazo de manifestação, bem assim nomeado curador especial designado pela Defensoria Pública, o prazo para a apresentação de defesa decorreu
in albis
, sendo

declarada a revelia sem aplicação dos efeitos insculpidos no art. 344 do CPC (ID. 8258459).

O prazo para a apresentação de razões finais transcorreu sem manifestação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público apto a ensejar a sua intervenção (ID.
8652950
).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente ação rescisória foi ajuizada em 24/05/2016, objetivando a rescisão de sentença que transitou em julgado
em 08/03/2016, sendo, portanto, observado o prazo limite de 02 (dois) anos para o seu aforamento.

Outrossim, restam preenchidos todas as condições da ação exigidas pela legislação processual civil, razão pela qual, admito a presente ação rescisória.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que a presente ação rescisória foi ajuizada já na vigência do
Novo Diploma Processual Civil
, razão pela qual sob a exige deste deve ser apreciada.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A presente ação rescisória visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA, em sede de
ação de reconhecimento e solução de união estável homoafetiva com partilha de bens (Processo n.
000314-60.2007.8.14.0025)
, em razão de suposta violação manifesta d
o art.
1.723 do Código Civil e
erro de fato.

Na exordial, alega em síntese o promovente que
a sentença rescindenda
deve ser desconstituída por violar manifestamente o art.
1.723 do Código Civil, por ter reconhecido a existência de união estável entre as litigantes, durante período em que a promovente já se encontrava em outro relacionamento.

Como é sabido,
a ação rescisória é o instrumento processual por meio do qual é defeso a parte buscar a desconstituição da coisa julgada estabelecida sobre decisão estabilizada, portadora de qualquer dos vícios elencados taxativamente no art. 966 do CPC/2015 (art. 485 do CPC/1973).

Nesse sentido, conceitua o processualista Rodrigo Barioni:

“A ação rescisória é o meio próprio para desconstituir a decisão judicial transitada em julgado que apresente vícios graves e, sempre que possível, propiciar o rejulgamento da causa. Trata-se de ação impugnativa autônoma voltada contra a decisão de mérito ou que, não sendo de mérito, não permita nova propositura da demanda ou ainda, diga respeito à admissibilidade do recurso, com características próprias, que constitui importante veículo do sistema processual para controlar o adequado exercício da jurisdição.”

(BARIONI, Rodrigo.
Ação Rescisória e Recursos para os Tribunais Superiores
. São Paulo: RT,
2016, p. 2.147).

Acerca da taxatividade das hipóteses de acolhimento da ação rescisória, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:

“Taxatividade. As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em ‘
numerus clausus’
, na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva”.

(
NERY JÚNIOR
,
Nelson; NERY, Rosa Maria
.
Código Processual Civil Comentado
.

São Paulo: RT,
p. 797).

In casu
, como relatado supra, a presente ação rescisória é manejada pelo promovente no intuito de rescindir
sentença prolatada em sede de
ação de reconhecimento e solução de união estável homoafetiva com partilha de bens
, fundamentando seu pedido
no art. 966, incisos V e VIII do CPC/2015
.

Nessa senda, vejamos os dispositivos supracitados,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Da simples leitura dos dispositivos destacados alhures, depreende-se que os motivos que fundamentam a pretendida rescisão da sentença primeva são a suposta
violação manifesta a norma jurídica
e a ocorrência de erro de fato.

Da
Manifesta Violação à Norma Jurídica e do Erro de Fato

(
art. 966, V e VIII, do CPC)

Com efeito, acerca da
manifesta violação à norma jurídica, tem-se que não obstante a disposição prevista no art. 966, V, do CPC/2015, contenha sentido amplo, somente será autorizada a rescisão da coisa julgada nas situações em que a decisão conferir sentido peremptoriamente dissonante à norma.

Nesse diapasão, com maestria ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser inviável reapreciar-se os aspectos fáticos da
res iudicata
no bojo de rescisória."

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Ação Rescisória - Violação a Literal Disposição de Lei
. Juris Síntese n. 36).

Dessa forma, a violação prevista no incido V do art. 966 do CPC/2015, deve ser inequívoca, direta e apta a dispensar o reexame dos fatos da causa, e não por simples divergência de interpretação ou aplicação da lei.

Nesse sentido, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA
. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO
ALEGADAMENTE INVÁLIDA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI
. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O acórdão rescindendo, de forma precisa e adequada, à luz do acervo fático-probatório delineado pelas instâncias de origem, atestou que o devedor foi validamente citado, interrompendo a prescrição da ação executiva de título extrajudicial. 2
.
Para que a ação rescisória fundada na alegação de violação a literal disposição de lei seja acolhida, é necessário que a interpretação adotada seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade, não se compreendendo como tal a precisa compreensão da norma.
3. Ação rescisória improcedente.

(STJ – AR 4.398/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC
. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Consoante jurisprudência do STJ, não é toda e qualquer violação à lei que pode comprometer a coisa julgada, dando ensejo à ação rescisória nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. A causa de rescindibilidade reclama violação à lei, por isso, interpretar não é violar.
2. [...]. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1307503 RR 2011/0295408-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2013). (Grifei).

Em igual sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça conforme julgado
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 485 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. REAVALIAÇÃO DE PROVAS
. SUCEDÂNEO DE RECURSO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. I - A Ação Rescisória destina-se ao desfazimento dos efeitos produzidos por uma decisão judicial injusta transitada em julgado, devendo ser demonstradas, de forma incontestável, quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 485 do CPC. II.
Não cabe a utilização da ação rescisória como meio de reavaliação da prova ou mesmo de rediscussão de matérias já debatidas, não se destinado, pois, a lide rescisória a reapreciar as conclusões decorrentes do livre convencimento formado pelo magistrado que prolatou o
decisum
objeto do pedido rescindente.

III. Segundo o STJ “a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”.
IV. Ação Rescisória julgada improcedente.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: AR 200830010415 PA 2008300-10415. RELATOR: DES LEONARDO DE NORONHA TAVARES. SECRETARIA DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS).
(Grifei).

No que concerne ao erro de fato, tem-se que o próprio diploma processual civil em seu §1º do inciso VIII, do art. 966, estabelece os requisitos para sua configuração na ação rescisória, senão vejamos:

Art 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser

rescindida quando:

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato

inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente

ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não

represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se

pronunciado.

Ao analisar o dispositivo legal destacado supra, esclarecem
Nelson Nery Junior

e

Rosa

Maria de Andrade Nery
:

"
Para que o erro de fato legitime a propositura da ação

rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento

rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito

do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade
[...]
. Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a

sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter

havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido

pronunciamento judicial;

d) que seja aferível pelo exame das provas

já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a

produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém,

o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na

qualificação jurídica da prova ou dos fatos”.

(
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY,
Rosa

Maria de Andrade
.

Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de

dolo processual e erro de fato. Soluções Práticas
2, n. 172, p.

165
).

Dessa forma, evidencia-se que a caracterização do erro de fato apto a ensejar a desconstituição do
decisum
rescindendo exige a demonstração de 3 (três) requisitos basilares, quais sejam: I - o erro ter sido causa precípua ou exclusiva da razão decidir e do desvio que resultou na nulidade; II - a demonstração do erro ser feita somente com as peças que instruíram o processo primitivo; III - não ter havido controvérsia e pronunciamento judicial em torno do fato sobre o qual incidiu o erro.

Corroborando com este entendimento, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS, SEPARAÇÃO DE CORPOS E PARTILHA
. AFASTADA A PRELIMINAR MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E
ERRO DE FATOS AFASTADOS
. 1. No caso, tendo em vista que está em discussão ainda o valor da causa, qualquer quantificação seria meramente estimativa e aleatória, o que não impede o julgamento da demanda. 2. Não é possível a rescisão de sentença com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC na hipótese em que, além de não existir comprovação acerca dos fatos que justifiquem a ausência de apresentação das testemunhas em modo e tempo oportunos, estas se refiram a fato que não tenham sido alegados pelas partes e analisado pelo juízo no curso do processo em que se formara a coisa julgada.
3. Para que se tenha o erro de fato como gerador de ação rescisória, é necessária a conjunção de três fatores: a) o erro ter sido causa eficiente do desvio que resultou em nulidade; b) a demonstração do erro ser feita somente com peças que instruíram o processo; c) não ter havido discussão em torno do fato sobre o qual incidiu o erro. No caso, ausente o preenchimento dos requisitos para tanto diante dos fatos analisados na ação de origem
. AFASTARAM A PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E JULGARAM IMPROCEDENTE A DEMANDA NO MÉRITO. UNÂNIME.

(Ação Rescisória Nº 70076160910, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 22/03/2019). (Grifei).

Analisando os autos, verifica-se que o juízo primevo à luz do acervo probatório produzido na
ação originária
(Processo n. 0000314-60.2007.8.14.0025)
, concluiu que os requisitos para a caracterização da união estável entre as litigantes estariam preenchidos, reconhecendo sua existência e seus efeitos no período de 2001 a início de 2002.

Assim,
entendendo configurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com fito de constituição familiar, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe, não havendo que se falar em manifes
ta violação ao
art.
1.723 do Código Civil.

Na verdade,
percebe-se que a pretensão da parte promovente consiste no reexame da matéria discutida na sentença rescindenda em razão de sua inconformidade com o referido julgado, o que constitui intento de natureza tipicamente recursal, ao qual não se presta a ação rescisória.

Reforça-se que a
violação à norma jurídica
, hábil a concretizar a rescisão do julgado, deve ser caracterizada de modo evid
ente e claro, não sendo possível discutir, em sede de rescisória, a possibilidade de interpretação dada pelo magistrado “
ad quo
” ou a reavaliação do acervo probatório.

De igual modo, não que se falar em erro de fato na hipótese, visto que nenhuma das situações insculpidas no
§1º do inciso VIII, do art. 966 do CPC, encontram-se presentes no caso em comento, destacando-se que a parte promovente se limitou a alegar impossibilidade de reconhecimento da união estável com a
promovida em razão da existência de união estável com outra pessoa no período, sem trazer nenhuma efetiva comprovação do arguido.

Ademais, evidencia-se assente nos autos que nenhuma das hipóteses declinadas
no art. 966, incisos V e VIII do CPC/2015, arguidas pela promovente como fundamento para desconstituição da
sentença rescindenda, restaram perficientemente demonstrados, inferindo-se, na verdade, que a promovente objetivou utilizar a presente a ação rescisória como sucedâneo recursal, escopo a qual não se presta a referida ação autônoma, razão pela qual impõe-se a improcedência da presente pretensão rescindenda.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, face a improcedência da presente ação rescisória, impõe-se a condenação da promovente ao pagamento das custas processuais, afastando-se, outrossim, a condenação em honorários advocatícios em razão da revelia da parte promovida e a inércia do curador especial, na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
,

condenando, outrossim, a parte promovente ao pagamento das custas processuais,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 28 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/05/2022